Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-19.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003047-19.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIA MARIA LESSA NOGUEIRA - CPF: 451.887.931-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Inviável a absolvição da acusada pela simples alegação de desconhecimento da arma de fogo apreendida, desamparada de qualquer elemento de prova que corrobore sua versão dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Márcia Maria Lessa Nogueira

contra a sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n.
0003047-19.2013.8.11.0042
(código 343025), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06) e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), às penas de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 510 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da acusada de ambos os delitos e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas (Id. 55429970).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 55429972).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 59953993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Márcia Maria Lessa Nogueira
, como incursa nas sanções do art. 33,
caput
,
c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03
.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) na noite do dia 25 de janeiro de 2013, por volta das 20h, na residência localizada na Rua 07, Casa 05, Quadra 08, Bairro Jardim Industriário II, nesta cidade, foi a denunciada flagrada pela Polícia Militar guardando, desautorizada mente e para outros fins que não exclusivamente o consumo próprio, a quantia de 31,93g (trinta e uma grama, e noventa e três centigramas) de cocaína (Auto de Apreensão e Laudo de Constatação - fls. 21/22 e 27).

Ainda nesta mesma data e horário, pelo que foi apurado pela Policia Judiciária Civil, identificaram também os policiais que a denunciada, em sua própria residência, guardava, desautorizadamente, 1 (uma) arma de fogo de uso permitido (tipo carabina, marca CBC, calibre .12), acompanhada de 1 (uma) munição de idêntico calibre. (...)”
– Id. 36532486.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença (Id.
55429962
), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06) e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), impondo-lhe as penas de 5 anos de reclusão e 1 ano d detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia a
absolvição
ou a
desclassificação
do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ao argumento de que não ficou demonstrada nos autos a traficância e que a acusada é apenas usuária de drogas.

Outrossim, requer a absolvição do delito insculpido no art. 12 da Lei 10.826/03 por ausência de indícios de autoria, uma vez que a ré negou ter conhecimento sobre a arma de fogo encontrada em sua residência e afirmou pertencer ao seu marido.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais, preliminar e definitivo, de constatação da droga e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria do delito de tráfico, apesar da negativa da apelante, observa-se que ficou comprovada pelo contexto fático-probatório existente no feito, pois, embora a ré tenha alegado que o entorpecente seria para seu próprio consumo, as circunstâncias que circundam o caso demonstram a finalidade mercantil.

Depreende-se do feito que a Polícia já tinha recebido informações de que a residência da acusada funcionava como ponto de comércio de entorpecentes (“boca de fumo”). No dia dos fatos, a guarnição estava em rondas nas proximidades do local, quando deparou-se com um veículo Voyage, cor prata, placa NUF 2732, na residência da ré e, por desconfiar sobre a procedência do automóvel, foi feita a checagem, via CIOSP, e constatado que se tratava de veículo roubado.

Em decorrência disso, os policiais abordaram a apelante e em buscas na residência localizaram uma porção de substância entorpecente dentro do armário da cozinha, uma arma de fogo embaixo do sofá, certa quantia em dinheiro, além de diversos outros objetos, conforme consta do termo de exibição e apreensão (Id. 55403465).

Consta que inicialmente, no momento da abordagem policial, a acusada negou a propriedade da droga, aduzindo que pertencia à sua irmã, e, após, assumiu que o entorpecente lhe pertencia, afirmando, porém, que era para seu próprio consumo.

Apesar da negativa da acusada, os elementos de prova carreados aos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

No sentido acima exposto foram os relatos uníssonos dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante da recorrente, José Correa da Costa Junior, Imalaima Pires Untar e Ademir Fidelis Vieira (Id. 55403463, pp. 4-8).

Em Juízo, a referida testemunha Ademir confirmou sobre a apreensão do entorpecente no interior da residência da apelante, prestando as seguintes declarações,
in verbis
:

“(...) vocês fizeram essa abordagem por causa do carro? Sim, na verdade tinha uma denúncia; de que? Eu não lembro se foi do grupo de inteligência, polícia civil, eu não lembro; eu lembro que foi passado e nós chegamos juntos lá (...) estavam falando que o veículo era produto de roubo; mas com relação a entorpecente até então não tinha nada? Senão me engano, acho que tinha entorpecente também, que era a respeito do tráfico de drogas, senão me engano acho que o marido dela é até ex-presidiário, uma coisa assim (...) o senhor se recorda o que foi encontrado? Senão me engano, foi achado acho que uma calibre doze dentro da casa e mais entorpecente (...) a arma estava escondida, alguém encontrou com você? A arma estava no interior da casa; assim mas escondida? Estava assim, próximo do sofá (...) eu lembro se estava próximo ou no sofá, que na hora que eu entrei foi localizada a arma (...) foi passado que ela tinha arma, tinha droga e o carro era roubado (...)”
(trechos extraídos da sentença, mídia audiovisual Id. 55429976).

Pelo que consta do relatório policial juntado ao feito (Id.
55403473), foram feitas investigações pela Polícia no bairro onde a apelante reside e a equipe constatou que os moradores daquela localidade tinham medo e receio de prestar declarações, contudo, foi apurado que havia movimentação intensa na residência da ré, dioturnamente, e que ela não tinha mais trabalho fixo há mais de um ano, portanto era notório que a acusada exercia tráfico em sua residência. Constatou também que seu companheiro foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, e que as moradoras que têm filhos tinham “pavor” que eles fossem cooptados por ela.

Extrai-se ainda que foi verificado sobre a informação prestada pela apelante de que estaria trabalhando na empresa “Supricel Transporte”, no entanto, constatou-se que ela não trabalha nesse local desde novembro/2011.

A respeito das diligências supracitadas, a testemunha Scheila Rockenbach Bleich prestou as seguintes declarações em sede judicial,
in verbis
:

“(...) a gente apurou que a senhora Márcia já teve envolvimento com outros traficantes, inclusive o seu ex-esposo tinha morrido ou assassinado na casa dela, que ele era também com tráfico de drogas; que ela tinha um envolvimento com um presidiário, por nome de Paulo César, que está na ordem de serviço (...) as mães ali na região tinha um pouco de pavor, de receio, falaram que os filhos foram induzidos ao uso de entorpecente através da dona Márcia, que fazia algum tempo que ela não trabalhava; que havia uma grande movimentação na casa dela, de entrada e saída de veículos; questionamos sobre a possibilidade de receptação de produtos roubados, todos foram enfáticos em afirmar que ali havia receptação de produtos roubados, e que os produtos eram trocados inclusive por drogas, com a venda do entorpecente; e que inclusive tinha um sobrinho que trabalhava com ela que vendia entorpecente, o nome era André, alcunha eu não lembro a alcunha dele agora, e que ele tinha sido aliciado desde menor de idade e que ele foi preso quando maior por tráfico de drogas também (...)”
(trechos extraídos da sentença, mídia audiovisual Id. 55429976).

Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida é considerável – 31,93g (trinta e uma grama, e noventa e três centigramas) de cocaína –, especialmente pela natureza do entorpecente, e, embora a apelante tenha alegado em Juízo que comprou essa quantidade para consumir entre 7 a 10 dias, e não ter que ficar saindo, verifica-se que essa quantia é bem superior à média de consumo individual pelo período mencionado, aliás, que a ré nem sequer soube dizer o valor que pagou pelo entorpecente.

Há levar em consideração, conforme supramencionado, que além do veículo produto de crime encontrado em sua residência, foi apreendida elevada quantia em dinheiro – R$
576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), cédulas em moedas estrangeiras, folhas de cheque –, bem como
diversos objetos – vários aparelhos celulares e eletrônicos,
motocicletas, aparelhos de som automotivo, caixa de som e outros.

Saliente-se que não houve a comprovação da licitude de nenhum item apreendido, inclusive a acusada limitou-se em alegar que o veículo roubado seria de um amigo de seu companheiro que o tinha deixado lá (não sabendo indicar o nome e nem onde encontrá-lo); o dinheiro era de sua sobrinha, que tinha acabado de sacar (não sabendo onde estava o recibo); a arma de fogo era de seu companheiro, as cédulas em moeda estrangeira eram de seu cunhado, porém, não consta dos autos qualquer elemento de prova que corrobore sua narrativa.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ressalto ainda que a
condição de usuário não afasta automaticamente a traficância
, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ao contrário da alegação defensiva, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar o decreto condenatório. Este inclusive é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique
quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06
, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte da apelante, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Sendo assim, partindo dessas premissas legais, com o exame das provas produzidas, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a absolvição da apelante e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No tocante ao
crime de posse ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido
, verifico que a pretensão absolutória também não merece guarita.

Conforme supramencionado, foi apreendida uma arma de fogo tipo carabina,
marca CBC, calibre .12, com uma munição do mesmo calibre.

Consta que a referida arma de fogo foi localizada no interior da residência da apelante, embaixo do sofá, e, embora a ré tenha alegado que pertencia ao seu companheiro e que ela não tinha conhecimento, ao que se dessume do feito ele se encontrava segregado, de modo que não estava residindo no local há algum tempo.

E ainda que assim o fosse, mostra-se pouco crível que a acusada não tenha anuído à conduta de seu companheiro, ou que não tenha visualizado uma arma embaixo de seu sofá.

Assim, não merece amparo a simples alegação da ré de desconhecimento, na nítida tentativa de se esquivar da responsabilização penal, uma vez que não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore sua versão dos fatos.

Ademais, importante destacar que
o crime ora em exame é de
perigo abstrato
, que visa salvaguardar a segurança pública e a paz social, de modo que não é necessário que ocorra a concretude da ofensa ao bem jurídico tutelado para a sua configuração.

Desse modo, observa-se que a
conduta perpetrada pela recorrente se amolda perfeitamente ao verbo nuclear do tipo,
“manter sob sua guarda”
,
e, havendo provas nos autos da materialidade e da autoria delitivas, inviável a absolvição da acusada.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação nos termos em que fixada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020